Tribunal: STF
Processo: RHC 200435
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 621.544/MS, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DECISÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. TRÁFICO DE DROGAS. REGIME MAIS GRAVOSO COM FUNDAMENTO EM CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. ACÓRDÃO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
    Agravo regimental improvido” (pág. 68 do vol. 2).
    Nesta pretensão recursal, a defesa reitera a tese de que “a manutenção do regime mais gravoso com base em APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL mostra-se totalmente desproporcional e inadequada para o caso em análise, sendo o regime semiaberto razoável e o que mais atenderá aos objetivos da pena” (pág. 83 do vol. 2).
    Argumenta, nesse contexto, que “o Recorrente é tecnicamente primário e as circunstâncias – em quase sua totalidade – foram valoradas favoravelmente, sendo a pena privativa de liberdade aplicada de 06 (seis) anos de reclusão, o regime prisional previsto pela legislação é o semiaberto (artigo 33, § 2º ‘b’, do Código Penal), sendo perfeitamente possível e recomendado, no caso dos autos, a sua fixação” (pág. 84 do vol. 2).
    Requer, ao final, a fixação do “regime semiaberto como sendo o regime inicial de cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, § 2º, ‘b’, do Código Penal” (pág. 85 do vol. 2).
    O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul e o Ministério Público Federal apresentaram contrarrazões (págs. 93-102 e 109-112 do vol. 2).
    A Procuradoria-Geral da República, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral Wagner Natal Batista manifestou-se pelo não provimento do recurso (doc. eletrônico 5). 
    É o relatório. Decido.
    Bem examinados os autos, entendo que é o caso de não provimento do recurso.
    A decisão do STJ alinha-se à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, no sentido de, embora a reprimenda ao final estabelecida seja inferior a 8 anos de reclusão (6 anos), o que, em tese, autorizaria a fixação de regime semiaberto (art. 33, § 2º, b, do CP), na primeira fase da dosimetria, a reprimenda foi exasperada acima do mínimo legal, considerados os maus antecedentes do acusado. À luz do que dispõe o § 3º do art. 33 do Código Penal, esse aspecto justifica a aplicação de regime prisional mais gravoso do que permitiria a sanção aplicada.
    É nesse sentido a orientação firmada pelas duas Turmas desta Suprema Corte (vide HC 145.000 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma; HC 147.408 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma; HC 153.641 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma).
    Isso posto, nego provimento a este recurso ordinário em habeas corpus (RISTF, art. 312 combinado com o art. 192).
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator